Tribunal: TJSP
Processo: 2094228-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento contra decisão que negou suspensão liminar de cobrança de ITBI em ação anulatória – Argumento de imunidade que não está suficientemente demonstrado, dependendo de dilação probatória, o que impede a suspensão da exigibilidade com base neste fundamento – Auto de infração do ITBI que, por outro lado, utilizou como base de cálculo o valor venal de referência, considerado ilegal

Ementa:
Agravo de Instrumento contra decisão que negou suspensão liminar de cobrança de ITBI em ação anulatória – Argumento de imunidade que não está suficientemente demonstrado, dependendo de dilação probatória, o que impede a suspensão da exigibilidade com base neste fundamento – Auto de infração do ITBI que, por outro lado, utilizou como base de cálculo o valor venal de referência, considerado ilegal pelo STJ no julgamento do Tema 1.113 – Havendo cobrança de tributo com base de cálculo aparentemente ilegal, cabível a concessão da liminar para suspender sua exigibilidade até que se decida, no julgamento de mérito, acerca da validade da cobrança – Agravo provido